Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO IPTU. TRANSFERÊNCIA IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. IMÓVEL FINANCIADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. ÔNUS NO PAGAMENTO DO IPTU. ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. CONSTRUTORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Os autores requerem a procedência da ação para que as rés cumpram a decisão judicial transitada em julgado exarada nos autos da demanda 2015.07.1.026172-7, qual seja, para que sejam obrigadas a realizar a devida transferência da titularidade do imóvel junto à Secretaria de Fazenda, bem como para que as mesmas sejam obrigadas a adimplir com todos os custos tributários inerentes ao bem, tais como IPTUs, TLPs e ITBI. A resolução do contrato entre as partes já foi decidida em definitivo nos autos do processo 2015.07.1.026172-7 por culpa exclusiva das rés. Portanto, rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, as partes devem retornar ao estado anterior, devendo as rés, em razão de sua culpa, restituir aos autores todos os valores despendidos e arcar com a obrigação de transferência da propriedade do imóvel para seu nome.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer para realizar a transferência da titularidade do imóvel junto à Secretaria de Fazenda e a adimplir com todos os custos tributários inerentes ao bem, tais como IPTUs, TLPs e ITBI. 1.1. Pretensão das rés de reforma da sentença. Alegam, em suma, que transferiram a propriedade do imóvel aos apelados, quando da obtenção do financiamento, e esses a cederam à CEF na modalidade resolúvel ao registrarem a alienação fiduciária. Portanto, a CEF é proprietária do imóvel e o pagamento do IPTU apenas pode recair sobre ela ou sobre os possuidores do bem.
2. As partes entabularam contrato de promessa de compra e venda de imóvel que restou rescindido em outros autos por culpa exclusiva das construtoras. 2.1. Os autores ajuizaram a presente demanda com o fito de obrigar as rés a transferirem o imóvel para o seu nome, de forma a cessar as cobranças de encargos que, ainda hoje, recaem sobre eles. 2.2. As despesas que recaem sobre o imóvel objeto do contrato não podem ser exigidas dos promitentes compradores antes que tenham a posse do imóvel (entrega das chaves), mostrando-se a cláusula que assim a prevê abusiva, pois coloca os consumidores em excessiva desvantagem. 2.3. Note-se que os autores nunca chegaram a tomar posse do referido imóvel, uma vez que rescindido o contrato.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no entendimento de que, antes do recebimento das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial, IPTU, conta de água e outros: “(...) 3. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade aos promitentes compradores pelo pagamento dos IPTU antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (20160111012785APC, Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 03/05/2018).
4. As rés alegam que os autores deram o imóvel em garantia à Caixa Econômica Federal para obtenção do financiamento imobiliário, aperfeiçoando a compra e venda e, em consonância com o art. 23 da Lei no 9.514/1997, houve desdobramento dos direitos reais sobre o imóvel. Assim, defendem que não possuem legitimidade para requerer a troca da titularidade do imóvel, pois não figuram mais como detentoras de qualquer direito sobre o imóvel. 4.1. Rescindido o contrato de compra e venda, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo as rés, frente à sua culpa exclusiva na resolução do contrato, arcarem com todas as obrigações atinentes ao imóvel, mormente quanto à transferência da propriedade para o seu nome.
5. Quanto à alegação de impossibilidade de cumprir com a obrigação, insta salientar que, conforme noticiado na inicial, os requerentes procuraram o órgão competente na tentativa de realizar, eles mesmos, a alteração da titularidade. No entanto, os documentos necessários encontram-se sob a guarda das requeridas. Alegam que a ocorrência registrada pelos requerentes no sítio eletrônico da primeira requerida há quase 1 ano, solicitando a documentação necessária, permanece sem resposta. Assim, as requeridas devem diligenciar a fim de possibilitar a transferência do bem.
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
7. Apelo improvido.